Tribunal: TJDFT
Processo: 0015042-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015042-66.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: FRANCISCO CARLOS FREIRE, VALDEMAR CUNHA SILVA, ALEXANDRE PEREIRA RANGEL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FRANCISCO CARLOS FREIRE e VALDEMAR CUNHA SILVA, bem como ALEXANDRE PEREIRA RANGEL, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Os primeiros agravantes afirmam estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade e repisa os argumentos lançados no apelo especial. O terceiro agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020